Tribunal: TJSP
Processo: 0015652-91.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-06
Data de publicação: 2022-08-06

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – AGRAVO DE INSTRUMENTO DA OBREIRA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE ACOLHEU PARCIALMENTE IMPUGNAÇÃO DA AUTARQUIA – Pretensão à cobrança de benefício deferido em tutela de urgência – Inadmissibilidade – Tutela de urgência tem caráter provisório, sendo substituída pela sentença de mérito – Benefício a ser executado é aquele que constata no título executivo, qual seja,

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – AGRAVO DE INSTRUMENTO DA OBREIRA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE ACOLHEU PARCIALMENTE IMPUGNAÇÃO DA AUTARQUIA – Pretensão à cobrança de benefício deferido em tutela de urgência – Inadmissibilidade – Tutela de urgência tem caráter provisório, sendo substituída pela sentença de mérito – Benefício a ser executado é aquele que constata no título executivo, qual seja, o deferido em sentença – Decisão mantida – Agravo de instrumento desprovido.